Tribunal: STF
Processo: CC 8098
Classe: CC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito processual civil. Conflito de competência. Servidora submetida ao regime estatutário.



1. Conflito negativo de competência entre juízo de direito e o Tribunal Superior do Trabalho para o julgamento de reclamação trabalhista proposta por servidora pública submetida ao regime estatutário.



2. Reconhecida a existência de lei local válida e apta a estabelecer relação de natureza jurídico-administrativa entre as partes, aplica-se o entendimento firmado na ADI 3.395.



3. Conflito resolvido para declarar a competência da Justiça comum.



    1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo juízo da Vara Única da Comarca de Porto/PI em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito.



    2. Na origem, trata-se de reclamação trabalhista, na qual a parte autora alega, em síntese, que foi contratada pelo Município de Campo Largo do Piauí/PI em 29.10.1997, após prévia aprovação em concurso público, exercendo o cargo de professora. Aduz que permaneceu como empregada pública municipal até 20.09.2013, quando da extinção do regime celetista e adoção do regime estatutário, em virtude da publicação da Lei municipal nº 062/2013. Requer o pagamento dos depósitos do FGTS devidos em razão da extinção do contrato trabalhista, bem como a anotação da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS desde a data de sua admissão até a transmudação do regime jurídico.



    3. O Município apresentou contestação, na qual afirma que o regime jurídico estatutário foi instituído com a criação dos cargos e plano de carreiras dos seus servidores públicos por meio da Lei municipal nº 10/1997. Sustenta que a Lei municipal nº 062/2013 apenas referendou a já pré-existente lei que criou e instituiu o regime único.



    4. Em sentença, o juízo trabalhista reconheceu a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, por entender que a relação entre a autora e o município réu é de natureza jurídico-administrativa, tendo em vista que, desde a Lei municipal nº 10/1997, já estava em vigor o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município de Campo Largo do Piauí/PI. A sentença foi mantida pelo TRT da 22ª Região e pelo Tribunal Superior do Trabalho.



    5. Em seguida, o juízo da Vara Única da Comarca de Porto/PI suscitou conflito negativo de competência, sob o argumento de que “o período no qual a parte autora pleiteia o recolhimento do FGTS envolve nítida relação de empregado desenvolvida sob o regime celetista já que os documentos constantes no caderno processual demonstram que somente no ano de 2013 fora implementado o regime estatutário”.



    6. Intimado, o Município de Campo Largo do Piauí/PI apresentou a íntegra da Lei municipal nº 062/2013. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer com a seguinte ementa:



    CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ADMISSÃO DE TRABALHADOR PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, MEDIANTE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO, APÓS A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE PROVA DA NATUREZA ESTATUTÁRIA OU JURÍDICO-ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO ATÉ A PUBLICAÇÃO DA LEI 62/2013, EM 20.9.2013. PEDIDOS REFERENTES AO PERÍODO DE 29.10.1997 A 20.9.2013. INAPLICABILIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 3.395/DF. PROCEDÊNCIA. 



    1. Inexistindo prova do caráter estatutário ou jurídico-administrativo da relação havida entre ente público e trabalhador admitido com prévia aprovação em concurso, por meio da apresentação de Lei que instituiu o regime jurídico único, é competente a Justiça do Trabalho para o julgamento de demanda voltada à discussão de verbas decorrentes da relação de trabalho. 



    2. Inaplicabilidade de decisão proferida na ADI 3.395/DF, diante dos fatos assentes no feito. 



    3. Compete à Justiça do Trabalho o julgamento de demanda ajuizada por trabalhador contratado pela Administração Pública, voltada à discussão de verbas decorrentes da relação de trabalho, previstas na CLT, antes da adoção do regime estatutário, por meio de Lei Municipal 62/2013, de 20.9.2013. 



    — Parecer pelo conhecimento do conflito, para que seja declarada a competência da Justiça do Trabalho para julgar a causa.



    7. É o relatório. Decido.



    8. Em se tratando de conflito de competência suscitado por juízo de direito de primeira instância em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, reconheço a competência desta Corte para julgá-lo, nos termos do art. 102, I, o, da Constituição. 



    9. Ao apreciar a ADI 3.395, Rel. Min. Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal confirmou a medida cautelar deferida e decidiu que o art. 114 da Constituição, na redação que lhe foi atribuída pela Emenda Constitucional nº 45/2004, deve ser interpretado no sentido de excluir da competência da Justiça do Trabalho causas instauradas entre o poder público e servidores a ele vinculados por relação jurídica de natureza estatutária. Confira-se a ementa desse julgado:



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    [...]



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.



    10. No presente caso, a Justiça do Trabalho afirmou a validade da Lei Municipal nº 10, de 19.08.1997, que criou e instituiu o regime jurídico único no Município de Campo Largo do Piauí/PI. Por esse fundamento, afirmou a natureza jurídico-administrativa da relação entre a parte autora e o Município, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho, a teor do decidido na ADI 3.395. Para melhor elucidação da controvérsia, transcrevo o seguinte trecho da sentença: 



    “Pois bem, ao contrário da União Federal, que possui o veículo da Imprensa Nacional para a publicação dos seus atos e registros diários da vida administrativa do Brasil desde 1808, com a divulgação dos atos legais através do “Diário Oficial” a partir de 01/10/1862, a grande maioria dos Municípios do Piauí não possuía a sua própria Imprensa Oficial ou Diário Oficial, sendo que a possibilidade de publicação dos atos e legislações municipais através de interpostos meios deu-se após a instituição do Diário Oficial dos Municípios em 2002.



    Assim, antes do ano de 2002 e a teor do art. 28 da Constituição Estadual do Piauí, permitia-se a publicação dos atos e leis municipais através do modo oficial de sua afixação em lugar para esse fim determinado, na Câmara Municipal e na Prefeitura, registrado o fato em livro próprio de ambos os Poderes.



    (...)



    Destarte, não resta dúvida de que o fato da Lei Municipal nº 062, de 21 de junho de 2013, ter sido publicada na Imprensa Oficial somente em 20/09/2013 (D.O.M. Ano XI, Edição MMCDXXXIV), referendando a Lei Municipal nº 10/1997, instituidora do Regime Jurídico dos Servidores Municipais de Campo Largo do Piauí, não implica em alteração no início de sua vigência (art. 250).



    De mais a mais, o termo de compromisso e posse assinado pela reclamante juntamente com o Edital do Concurso Público em que foi aprovada, comprovam a sua ciência inequívoca de que a Lei Municipal nº 10/1997, já era vigente à época da sua nomeação ao cargo público.



    Desta forma, deduz-se que desde sua nomeação e posse a reclamante tornou-se servidor público municipal, subordinado aos preceitos contidos no Regime Jurídico Único do Município de Campo Largo do Piauí (regime estatutário), não havendo o que se falar em relação de emprego entre os litigantes.



    Nesses termos, inexistindo uma relação de natureza contratual entre partes, mas institucional, não detém competência esta Justiça Especializada para conhecer da presente reclamatória, por força dos efeitos vinculantes das decisões proferidas pelo Excelso Pretório (ADI nº 3.395/2005).



    Regida por normas de direito administrativo, declino da competência, modificando entendimento anterior, a teor da jurisprudência estratificada do Supremo Tribunal Federal, determinando a imediata remessa dos autos ao Juízo de Direito da Comarca de Porto para conhecer, processar e julgar o presente litígio.” (destaques acrescentados)



    11. Nesse cenário, reconhecida, pela Justiça do Trabalho, a existência de norma jurídica válida e apta a estabelecer a relação entre a autora e o réu como de natureza jurídico-estatutária, aplica-se o entendimento firmado pelo STF na ADI 3.395, devendo ser reconhecida a competência da Justiça comum. Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas também relacionadas ao Município de Campo Largo do Piauí/PI: CC 8036, Rel. Min. Rosa Weber; CC 8.074, Rel. Min. Edson Fachin9.



    12. Diante do exposto, conheço do presente conflito e declaro a competência da Justiça Comum para processar e julgar a causa, determinando a remessa dos presentes autos à Vara Única da Comarca de Porto/PI.



    13. Comunique-se, transmitindo-se cópia desta decisão ao Tribunal Superior do Trabalho e ao juízo da Vara Única da Comarca de Porto/PI.



    Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 06 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator